Tribunal: TJSP
Processo: 1028739-23.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – I - Petição inicial que veicula pretensão útil e albergada pelo ordenamento jurídico - Petição inicial que foi instruída com cópia do cheque objeto da ação de execução - Desnecessária a descrição pormenorizada do negócio que ensejou a expedição do cheque – II - Fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – I - Petição inicial que veicula pretensão útil e albergada pelo ordenamento jurídico - Petição inicial que foi instruída com cópia do cheque objeto da ação de execução - Desnecessária a descrição pormenorizada do negócio que ensejou a expedição do cheque – II - Fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntados por advogados públicos ou privados – Inteligência do art. 425, inciso VI, do NCPC - Dispensável a via original do título quando juntada a cópia digitalizada – Precedentes - Preliminar afastada".

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – CAUSA DEBENDI – MÁ-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA - I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II - Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela – Possibilidade, entretanto, da discussão acerca da causa debendi, caso o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito – Embargante que não nega a emissão do cheque, limitando-se apenas a alegar que, em razão de desacordo comercial entre as partes, fundado na má prestação dos serviços contratados, que não haveria fundamento para a cobrança do título - Cheque que, sendo título cambial, dispensa do credor a prova do negócio subjacente – Embargante que não trouxe aos autos qualquer prova que desconstituísse o direito de crédito da embargada - Ônus da embargante de provar o fato constitutivo do seu direito – Inteligência do art. 373, I, do NCPC – Embargos à execução improcedentes – Sentença mantida - III – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para R$3.000,00 – Apelo improvido".